Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PARA UM DOS RÉUS SOB TAL FUNDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE PARA UM DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
2.1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente ratificando o depoimento extrajudicial de usuária, as circunstâncias do crime, a apreensão de entorpecente vendido à usuária e, também, na residência dos acusados, além do dinheiro fracionado encontrado na posse de um dos réus, o que denota a traficância, tornando inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Para a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas, conjuntamente, a natureza e a quantidade de droga apreendida. Assim, embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4.2. No caso, um dos apelantes ostenta bons antecedentes, apesar de responder a ação penal, sendo que tal circunstância, por si só, não pode levar à automática conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, mormente, por não haver nos autos maiores informações a esse respeito, devendo ser-lhe reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que, contudo, não se estende ao corréu pelo fato de ele possuir maus antecedentes.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.